Tribunal: CARF
Processo: 19647.004210/2005-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.004210/2005-12
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.034 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de março de 2022
Recorrente
TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A (SUCESSORA DE TELPE
CELULAR S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN. COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
O instituto da compensação, para efeitos de denúncia espontânea, não pode ser
equiparado a pagamento, eis que ainda depende de posterior homologação, não
se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa de mora por
adimplemento efetuado a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencidos
os conselheiros Alexandre Evaristo Pinto (relator), Livia De Carli Germano e Luis Henrique
Marotti Toselli que votaram por dar-lhe provimento. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Andréa Duek Simantob
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício e redatora deginada.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luis Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca (suplente
convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.004210/2005-12
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.034 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.004210/2005-12

Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo sujeito passivo em
epígrafe (fls. 317 a 331), previsto nos artigos 67 e seguintes do Anexo II do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015 - RICARF, contra o acórdão
no 1402-004.399 (fls. 283 a 302).
Na origem, trata-se de processo de compensação, parcialmente homologado, cuja
ausência de créditos suficientes decorreria da inclusão de multa e juros na parcela do débito.
A 2a Turma da 4a Câmara da Primeira Seção do CARF, analisando o feito, negou
provimento ao recurso voluntário em acórdão assim ementado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
LANÇAMENTO. REVISÃO DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em revisão de ofício em processo de compensação
quando referido procedimento deu-se no âmbito de lançamentos de ofício
originários resultantes de ação fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo a recorrente do ônus de comprovar o direito
creditório alegado, cabe o não provimento do recurso voluntário.
Direito creditório que não se reconhece.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA.
Para caracterizar a denúncia espontânea, o art. 138 do CTN exige a
extinção do crédito tributário por meio de seu pagamento integral.
Pagamento e compensação são formas distintas de extinção do crédito
tributário. Não se afasta a exigência da multa de mora quando a extinção
do crédito tributário confessado é efetuada por meio de declaração de
compensação.
IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL. REGULARIDADE.
O direito creditório reconhecido deve ser imputado proporcionalmente
aos débitos compensados acrescidos de multa e juros de mora devidos até
a data da compensação. A imputação linear não tem amparo no Código
Tributário Nacional”.
(...)
“Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário em relação a, i.i) imputação
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.034 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.004210/2005-12

proporcional de principal e multa; i.ii) indevida revisão de lançamento;
ii) por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário em
relação ao tema denúncia espontânea e multa de mora - art. 138, do CTN,
vencidos os Conselheiros Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Junia
Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Bárbara Santos
Guedes que davam provimento.”

Em face do referido acórdão o contribuinte interpôs recurso especial de
divergência, visando rediscutir as seguintes matérias: (i) aplicação da denúncia espontânea
quando decorrente de extinção do crédito tributário por compensação, e (ii) o segundo dissídio
seria relativo à imputação proporcional de pagamento.
O despacho de admissibilidade recursal deu seguimento parcial ao feito,
admitindo-o apenas em relação ao item (i) acima descrito, nos seguintes termos:
Para comprovar a divergência alegada em relação ao primeiro dissídio
apontado, a recorrente invoca o acórdão no 1302-001.673, de 03 de março
de 2015, não reformado até a presente data, que veicula a seguinte
ementa, no que concerne ao objeto do recurso especial:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2001
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO
DA
MULTA
MORATÓRIA. CABIMENTO.
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário
(sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo
pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior,
cuja quitação se dá concomitantemente.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. CABIMENTO.
A compensação ou quaisquer outras formas de adimplemento de
obrigação são formas de pagamento que acarretam a extinção da
obrigação. Sendo forma de pagamento, a compensação atende ao
exigências do artigo 138 do CTN.”
Compulsando-se o acórdão paradigma, essencialmente as passagens do
voto condutor do julgado que tratam da possibilidade de se gozar da
denúncia espontânea por meio da compensação do valor devido
confessado, podemos verificar que foram apresentados, dentre outros, os
seguintes fundamentos para a decisão:
“Resta, no entanto, nos debruçarmos sobre aqueles casos em que o
contribuinte declara valor menor do que o devido e, posteriormente,
visando corrigir os erros então cometidos, formaliza a denúncia
espontânea das infrações pagando mediante compensação.
[...]
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.034 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.004210/2005-12

Ainda que assim não fosse, a denúncia espontânea, nos termos do artigo
138 do Código Tributário Nacional (CTN), assegura ao contribuinte que
confessar uma infração ao dever de pagar determina do tributo a exclusão
da multa que seria devida como penalidade por ter deixado de cumprir a
obrigação tributária.
Tal norma decorre do princípio da boa-fé que deve nortear as relações
obrigacionais entre Fisco e contribuinte e, por conta disso, somente se
aplica no caso de o Fisco não ter detectado a infração em abertura de
procedimento específico de fiscalização antes do contribuinte revelar tal
fato à autoridade fiscal.
A forma clássica de extinção do crédito tributário (aqui entendido como
obrigação tributária), é o pagamento, como aliás diz expressamente o
artigo 156, I, do CTN.
Contudo, o próprio artigo 156, em seu inciso II, elege a compensação
também com o forma de extinção do tributo.
[...]
Assim, sendo a compensação uma extinção de obrigação tributária
legalmente reconhecida, não há dúvidas de que quando o contribuinte usa
o encontro de contas para pagar determinado tributo, e desde que possa
se aplicar a regra do art. 138 do CTN (especialmente que o tributo não
tenha sido objeto prévio de fiscalização pela Receita Federal), a multa
não poderá incidir nessa hipótese.
[...]
O uso da compensação como forma de pagamento não pode menosprezar
o direito à espontaneidade previsto na norma tributária que, por óbvio,
deve prevalecer contra a interpretação totalmente literal promovida pelo
Fisco Federal. O fato de a compensação depender de uma homologação
do Fisco nada altera a situação, até porque o pagamento também está
sujeito à homologação no prazo de cinco anos tratando-se de tributo
sujeito ao auto lançamento.
[...]
Assim, superada a possibilidade de se fazer configurada a denúncia
espontânea nos casos de compensação, entendo que não há mais o que se
discutir.
Diante do acima exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, para afastar a cobrança de multa moratória sobre
os débitos pagos através de compensação, uma vez que restou
configurada a denuncia espontânea.” (destaquei)
Já o acórdão recorrido, quando enfrenta a matéria ora discutida, assim se
manifesta em sua fundamentação:
Em segundo lugar, assente neste Tribunal Administrativo Tributário
Federal, inclusive em sua Câmara Superior de Recursos Fiscais, que
“compensação”, para fins de aplicação do artigo 138, do CTN, não se
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.034 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.004210/2005-12

equivale a “pagamento”, institutos diferentes, inclusive com previsão em
dispositivos diferente do Códex (artigo 156, I e II), sendo válido ressaltar
que até as decisões encartadas pela recorrente em seu RV apontam nessa
linha.
[...]
Desse modo, sem necessidade de maiores digressões, nego provimento
ao RV nesta matéria (denúncia espontânea/multa de mora).
O que se constata, portanto, é que o paradigma indicado e o acórdão
recorrido adotam solução divergente para a situações fáticas similares.
No paradigma, conforme anotado, a Turma entendeu que a extinção do
crédito tributário por compensação tem o efeito de atrair o benefício
previsto no art. 138 do CTN. Note-se que o processo relativo ao acórdão
paradigma encontra-se na CSRF para julgamento de recurso especial da
Fazenda Nacional. Já o recorrido, escorado em vasta jurisprudência deste
Conselho, considerou que a compensação não equivale ao pagamento do
crédito tributário, para fins de aplicação do art. 138 do CTN, razão pela
qual negou provimento ao recurso voluntário nesta matéria. Comprovado, portanto, o dissídio jurisprudencial previsto no
RICARF/2015 em relação à matéria ora analisada.
A segunda matéria apresentada como divergente pela Contribuinte diz
respeito à imputação proporcional do pagamento, sustentada, segunda a
recorrente, por dois acórdãos paradigmas. O primeiro paradigma (101-
96.814) traz a seguinte fundamentação sobre o tema:
A Lei 9.430/96 veio permitir a lavratura de auto de infração, apenas para
exigência de multa ou de juros de mora (art. 43). Assim sendo, a partir de
01 de janeiro de 1997, deixou de ser aplicável o método da imputação
para exigir multa ou juros não pagos.
Com novo diploma legal, o pagamento espontâneo do principal em
atraso, desacompanhado da multa de mora , ficou sujeito à multa de
oficio exigível isoladamente, conforme dispôs seu art. 44:.
[...]
Assim, quando da lavratura do auto de infração, de acordo com a
legislação então em vigor, o lançamento a ser feito, de acordo com o
art. 43 da Lei 9.430/96, seria apenas da multa de oficio, isoladamente,
conforme norma prevista inciso I do caput, c.c o inciso I do § 1o, ambos
do art. 44 da mesma Lei 9.430/96 inciso” (destaquei)
De se destacar que o processo é do ano-calendário 2000 e, portanto,
ainda não havia se processado a alteração no art. 44 da Lei no 9.430/96
pela Lei no 11.488/2007, que revogou o inciso II do parágrafo primeiro
do referido artigo, que previa o lançamento da multa isolada em caso de
pagamento posterior ao vencimento e sem a inclusão da multa de mora.
No presente caso, o despacho decisório que iniciou o litígio é de
17/04/2007, posterior à vigência da MP no 351, de 22 de janeiro de 2007,
matriz da alteração legislativa promovida pela Lei no 11.488/2007, razão
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.034 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.004210/2005-12

pela qual constata-se que a fundamentação jurídica do acórdão paradigma
não era aplicável ao caso concreto ora em análise, uma vez que o
dispositivo legal utilizado naquele fora revogado, não se aplicando ao
agora debatido.
O segundo acórdão paradigma apontado ( no 9101-001.233, de
22/11/2011), proveniente da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
oferece a seguinte fundamentação, no que respeita à matéria em análise:
Diante destas considerações, tem-se que a questão submetida à
apreciação deste Colegiado cinge-se, portanto, em saber se i) no
momento do lançamento do IRPJ (24.04.2001), o direito da Fazenda e
constituir o crédito tributário já estaria extinto para o fato gerador
ocorrido em 31.12.1995; e se ii) em relação ao fato gerador de 1997
(período findo em 31.05), quanto aos valores postergados, está
correta aplicação do “método da imputação proporcional” na
apuração da diferença de imposto exigida.
[...]
Conforme demonstram as referências acima, a fiscalização apurou
corretamente os valores devidos no ano-calendário de 1997. Frise-se,
novamente, que as importâncias exigidas neste período não se referem à
valores postergados, como incorretamente considerou a decisão
recorrida. Ao contrário, porém, os valores exigidos em relação ao ano-
calendário de 1997, são decorrentes de ajustes no lucro real e na base de
cálculo da CSLL, promovidos em razão da não observância, pela
Contribuinte, das regras para dedutibilidade das perdas no recebimento
de créditos.
Como já assentado por esta Corte, a partir da vigência da Lei no
9.430/1996, que instituiu nova disciplina para exigência dos pagamentos
em atraso sem os acréscimos de juros e multa de mora, é inaplicável o
método da imputação proporcional. Em consequência, na apuração do
quantum devido na hipótese de postergação, deve-se considerar como
valor do imposto ou contribuição postergados a totalidade dos valores
pagos no período subsequente, sem a dedução dos juros e multa de mora.
Verifica-se, pela análise do voto condutor do julgado paradigma, que não
há similitude entre as matéria abordada no julgado quando confrontada
com o recorrido, já que uma trata do lançamento do IRPJ, ao passo que
no caso concreto a discussão é relativa à cobrança de valor cobrado em
razão da não homologação de compensação declarada. Ademais, como
restou demonstrado em relação ao primeiro paradigma indicado para
discussão desta matéria, o arcabouço jurídico que fundamentou a
autuação no acórdão paradigma não é o mesmo que embasou o julgado
recorrido.
É o que se pode constatar a partir dos seguintes excertos, extraídos do
voto condutor do julgado:
Com efeito, a imputação proporcional de pagamento tem por fundamento
os artigos 163 e 167 do CTN, a seguir reproduzidos:
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.034 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.004210/2005-12

[...]
Pois bem como o art. 163 do CTN não fixou regra de precedência entre
tributo, multa e juros (parcelas que compõem determinado débito do
contribuinte para com a Fazenda), infere-se que o legislador lhes deu
idêntico tratamento, no que se refere à imputação de pagamentos,
entendimento que claramente se ratifica pela leitura do art. 167 do
mesmo diploma legal, que estabelece que a restituição do tributo dá lugar
à restituição, na mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades
pecuniárias.
Assim, somente se pode falar em obrigatória proporcionalidade entre as
parcelas que compõem o indébito tributário se houver também
obrigatória proporcionalidade na imputação do pagamento sobre as
parcelas que compõem o débito tributário.
A respeito, a I. Conselheira da CSRF, Edeli Pereira Besa, quando
Conselheira da hoje extinta 1a Turma da 1a Câmara da 1a Seção (Ac. no
1101-000.945 - sessão de 12/09/2013), assim se expressou sobre o tema,
posição que adoto como minha:
[...]
Portanto, se a restituição obedece a critério proporcional, por analogia
e simetria, a imputação do pagamento também deverá observá-lo.
Significa dizer que o direito creditório reconhecido deve ser distribuído
proporcionalmente para quitação do principal, multa e juros de mora
devidos na data da entrega da DCOMP, exigindo-se ou cobrando-se o
principal remanescente, que será acrescido de multa e juros de mora
calculados até a data em que o recolhimento complementar venha a ser
efetivado.
A possibilidade de se exigir, isoladamente, penalidades em razão da
inobservância do prazo de recolhimento de tributos, cumulada com a
falta de recolhimento de multa de mora, deixou de existir com a
revogação do art. 44, §1o, inciso II, da Lei no 9.430/96, pela Lei no
11.488/2007. Assim, o art. 43 da Lei no 9.430/96 somente resta aplicável
para fins de constituição de juros de mora isolados, nas hipóteses em que
o sujeito passivo deixa de recolhê-los em razão de ordem judicial, e a
constituição deste crédito tributário se faz necessária para prevenir a
decadência. (destaquei)
Pelo exposto, em relação à matéria imputação proporcional de
pagamento, não se caracteriza o dissídio jurisprudencial alegado pela
Recorrente, seja porque o fundamento jurídico que embasou as decisões
dos paradigmas difere do acórdão recorrido, seja porque a matéria objeto
do julgamento, especialmente no acórdão paradigma 9101-001.233, não
guarda similitude fática com o caso concreto ora em discussão.
É de se reconhecer, portanto, que está caracterizada a divergência de
interpretação da norma tributária entre o acórdão recorrido e o paradigma
no que diz respeito ao gozo da denúncia espontânea prevista no art. 138
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.034 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.004210/2005-12

do CTN quando a extinção do crédito tributário se deu por compensação,
não pagamento.
(...)
Com fundamento nos artigos 18, III, 67 e 68, do Anexo, II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, DOU SEGUIMENTO
PARCIAL ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, para que
seja rediscutida a possibilidade de se usufruir do benefício previsto no
art. 138 do CTN quando o crédito tributário confessado é objeto de
compensação, e não de pagamento, cabendo agravo em relação à matéria
cujo seguimento foi negado.
Encaminhe-se à unidade de origem para ciência do sujeito passivo do
presente despacho, bem como para adoção de eventuais providências ao
seu encargo, inclusive de cobrança, se for o caso. Após, caso haja
requerimento de agravo, encaminhe-se ao CARF, caso contrário,
encaminhe-se à PGFN, para ciência do Acórdão no 1402-004.399, do
Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo e do presente despacho,
assegurando-lhe o prazo de quinze dias para oferecer Contrarrazões,
conforme o disposto no art. 70, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015. Após, encaminhe-se ao CARF, para
distribuição e julgamento do Recurso Especial do sujeito passivo pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais.
A Recorrente apresentou Agravo contra o despacho de admissibilidade, que
porém foi rejeitado.
No mérito, em relação à parte conhecida, a Recorrente sustenta que a finalidade
do artigo 138 é justamente estimular o adimplemento das obrigações tributárias, permitindo ao
contribuinte que, em casos como o presente, sendo constatada eventual irregularidade
desconhecida pela Administração Fiscal, possa saná-la independentemente de uma ação fiscal e
sem o ônus que esta acarretaria.
A Declaração de Compensação – DCOMP aponta a existência do débito que está
sendo pago por meio da compensação, assim como sua data de vencimento. Basta, portanto, a
DCOMP para que a Administração Fiscal verifique que existia um débito fiscal não pago, o que
configura uma infração devidamente comunicada à Administração. A comunicação da denúncia
está, desse modo, claramente configurada.
Intimada do especial, a i. PGFN aduz que compensação e pagamento não se
confundem, embora ambas sejam formas de extinção do crédito tributário. Sustenta ainda que o
art. 138 fala em “pagamento do tributo”, que deve ser interpretado restritivamente, nos termos do
art. 111 do também do CTN.
É o relatório no que reputo essencial.

Voto Vencido
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.034 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.004210/2005-12

Recurso especial do Contribuinte - Admissibilidade

O Recurso Especial é tempestivo.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.034 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.004210/2005-12

§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]

Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, acima transcrito, o Recurso Especial
somente é cabível se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste E. Conselho.
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.034 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.004210/2005-12

E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x
paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
No presente caso, restou demonstrada a divergência entre o acórdão paradigma e o
acórdão recorrido, conforme acima relatado e transcrito, razão pela qual admito o especial.

Recurso especial do Contribuinte - Mérito

No mérito, não se trata de questão nova, sendo recorrentemente discutida. Por tal
razão, peço vênia para transcrever a Declaração de voto de lavra do Conselheiro Caio Quintella,
proferida nos autos do 19647.004215/2005-45, acórdão n. 9101-005.883, julgado em
12/11/2021, referente à mesma Recorrente:
Entende-se que existem inúmeras normas de Direito Tributário que
equiparam o pagamento à compensação, em todos seus efeitos. Dessa
forma, temos, inicialmente, que considerar que o art. 156 do CTN arrola
ambas hipóteses como forma de extinção do crédito tributário, sem fazer
qualquer distinção entre elas.
Por outro lado, é correto ponderar que existem requisitos e
procedimentos formais específicos para o reconhecimento do crédito
objeto de compensação, ao passo que as regras de quitação por
recolhimento são mais simples e objetivas. Nesse esteira, pode-se alegar
que o crédito compensado por DCOMP está sujeito a processo formal e
especifico para sua homologação, podendo ser denegado pela
Fiscalização.
Voltando, agora, à analise dos efeitos da compensação, temos que o
próprio § 2o, do art. 74, da Lei no. 9.430/96, que regula a compensação
por DCOMP, dispõe que a compensação declarada à Secretaria da
Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória
de sua ulterior homologação.
Por sua vez, no que tange a tributos sujeitos a lançamento por
homologação, o Parágrafo Único do art. 150 do CTN2 traz previsão
muito semelhante ao regular seu recolhimento (pagamento antecipado),
rezando que o pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste
artigo extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior
homologação do lançamento.

2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.034 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.004210/2005-12

É inegável que ambos normativos atribuem os mesmos efeitos e as
mesmas condições para ambas modalidades de quitação tributária,
inclusive se valendo o legislador da Lei Federal de redação idêntica
àquela empregada no Codex Tributário, naquele parágrafo único do
art. 150, em relação à extinção do crédito.
Diante disso, é seguro afirmar que tanto o pagamento, propriamente
dito, como a compensação, por DCOMP, de tributos sujeitos a
homologação, são igualmente condicionados às mesmas regras da
verificação Fiscal, possuindo a mesma hipótese resolutiva e, logo,
alcançam o mesmo grau de certeza creditória na satisfação dos
débitos.
Confirmando tal equiparação, presente em vários segmentos do
sistema normativo tributário nacional, o art. 28 da Lei no
11.941/2009 alterou a redação do caput e inseriu parágrafos no art. 6o
da Lei no 8.218/91, equiparando as duas condutas do contribuinte
(recolhimento e compensação), para fins de quitação de tributos
federais3.
Não obstante, reforçando, mais uma vez, tal pensamento, ainda que
não se reconheça que recolhimento e compensação são institutos
idênticos de extinção do crédito tributário, em relação a tributos
sujeitos a lançamento por homologação, confira-se trechos da
Solução de Consulta COSIT no 110, de 07 de maio de 2015, a qual
teve como objeto situação em que o consulente indagava se a
apresentação de DCOMP seria meio hábil para comprovar
pagamento em operações de câmbio, exigido no art. 880 do RIR/99:
(...)
No caso, acima apresentado, apesar de possuir objeto um tanto distinto
do presente feito, a Administração Tributária federal afastou a
literalidade do texto do art. 880 do Decreto 3000/1999, aplicando uma
interpretação sistemática das normas vigentes, reconhecendo a eficácia
da compensação como prova de pagamento, no sentido de ser apenas
necessária uma verificação de vedação no próprio art. 74 da Lei no
9.430/96 ou em lei específica do tributo a ser compensado. Concluiu a
Receita Federal do Brasil que, no caso de não haver vedações expressas,
a compensação faz as vezes do pagamento.
Transportando o raciocínio, primordial e fundamental, da Solução de
Consulta COSIT no 110/2015 para processo administrativo sob análise,
há clara validação e endosso institucional da eficácia da compensação
por DCOMP para fins de equivalência de efeitos a pagamento. Pelo
menos, sem sombra de dúvidas, a interpretação literal do termo
pagamento do artigo 138 do CTN, da qual tenta, agora, se valer o Fisco,
cai por terra.
Satisfeita a demonstração da equiparação normativa dos efeitos dos
institutos, pagamento e compensação, e a necessidade de uma
interpretação sistemática, deve-se frisar que a jurisprudência, tanto
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.034 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.004210/2005-12

administrativa como judicial, já enfrentou casos idênticos, decidindo
sobre a matéria em questão.
O entendimento desse E. CARF, inclusive, nas C. Turmas Ordinárias da
sua 1a Seção, não é pacífico sobre o assunto, mas há um considerável
número de decisões que acolhem a compensação como via para o
contribuinte proceder legitimamente à denuncia espontânea, como o
Acórdão no 1201-004.427, de relatoria do I. Conselheiro Jeferson
Teodorovicz, proferido recentemente pela 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 1a Seção e publicado em 11/12/2020, exemplifica:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2002
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA.
A denúncia espontânea exclui a multa de mora.
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O instituto da denúncia espontânea também se efetiva através do pedido
de compensação (PER/DCOMP), ainda que sujeito a posterior
homologação.
(destacamos)
O E. Superior Tribunal de Justiça, igualmente, possui decisões em
sentidos opostos, inclusive exarados pela mesma C. Segunda Turma,
curiosamente, publicados com muita proximidade. Ilustrando a posição
favorável em relação utilização da compensação na manobra da denúncia
espontânea, confira-se o seguinte julgado:
EDcl no AgRg no REsp 1375380/SP EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2013/0077613-
7
Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN
Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 20/08/2015
Data da Publicação: DJe 11/09/2015
Ementa
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESENÇA DE OMISSÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS
INFRINGENTES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO.
TRIBUTO
PAGO
SEM
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
ANTERIOR E ANTES DA ENTREGA DA DCTF REFERENTE AO
IMPOSTO DEVIDO.
1. A decisão embargada afastou o instituto da denúncia espontânea,
contudo se omitiu para o fato de que a hipótese dos autos, tratada pelas
instâncias ordinárias, refere-se a tributo sujeito a lançamento por
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.034 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.004210/2005-12

homologação, tendo os ora embargantes recolhido o imposto no prazo,
antes de qualquer procedimento fiscalizatório administrativo.
2. Verifica-se estar caracterizada a denúncia espontânea, pois não houve
constituição do crédito tributário, seja mediante declaração do
contribuinte, seja mediante procedimento fiscalizatório do Fisco,
anteriormente ao seu respectivo pagamento, o que, in casu, se deu com
a compensação de tributos. Ademais, a compensação efetuada possui
efeito de pagamento sob condição resolutória, ou seja, a denúncia
espontânea será válida e eficaz, salvo se o Fisco, em procedimento
homologatório, verificar algum erro na operação de compensação.
Nesse sentido, o seguinte precedente: AgRg no REsp 1.136.372/RS, Rel.
Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe
18/5/2010.
3. Ademais, inexistindo prévia declaração tributária e havendo o
pagamento do tributo antes de qualquer procedimento administrativo,
cabível a exclusão das multas moratórias e punitivas.
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.
Acórdão Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as
acima indicadas, acordam os Ministros da SEGUNDA Turma do
Superior Tribunal de Justiça: "A Turma, por unanimidade, acolheu os
embargos de declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto
do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)." Os Srs. Ministros Og Fernandes
(Presidente), Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. (Destacamos)
À luz de tantos elementos, a conclusão é que um sistema jurídico, então
norteado pela lógica e pela dinâmica racional entre seus objetos, não
deve comportar anacronismos ao contemplar efeitos distintos em relação
a elementos que são manifestamente equiparados por diversas normas,
inclusive, algumas delas, de ampla hierarquia kelseniana, alcance e
abrangência.
Por tais fundamentos, é certa a ocorrência de denuncia espontânea, nos
moldes do art. 138 do CTN.

Ante todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Especial para DAR-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator

Voto Vencedor
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.034 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.004210/2005-12

Conselheira Andréa Duek Simantob, Redatora designada.
Ousei divergir do i. Relator no tocante ao mérito do recurso especial ora em
análise.
Veja-se que o tema é recorrente neste E. Colegiado. Inclusive, bastante conhecido
e repisado por inúmeras reuniões de julgamento as quais já tive oportunidade de manifestar-me
em diversas oportunidades.
Trata a divergência acerca da aplicabilidade ou não do instituto da denúncia
espontânea e, via de consequência, da multa moratória nos casos de compensação.
Cumpre-me, neste diapasão, reiterar, conforme vem decidindo este E. Colegiado,
que a compensação tributária não traz em seu bojo o efetivo pagamento e que, portanto, não há
que se falar em denúncia espontânea, neste caso.
Trago à colação recente julgado desta CSRF, de relatoria da Ilustre Conselheira
Viviane Vidal Wagner, o qual adoto em seus fundamentos, o que também fiz no acórdão de
minha relatoria de número 9101-004.647, de 16 de janeiro de 2020. Senão vejamos:
“Em tese, por reconhecer a possibilidade de afastamento da multa de mora em
razão da denúncia espontânea, a decisão constante dos paradigmas é a que se encaixa
no julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ sob o rito dos recursos
representativos de controvérsia repetitiva, previsto no art. 543-C da Lei no 5.869/73,
Código de Processo Civil então vigente.
Isso ocorreu por ocasião do julgamento do REsp no 1.149.022/SP, relatado pelo
eminente Ministro Luiz Fux em sessão ocorrida em 09/06/2010. O respectivo acórdão
foi publicado em 24/06/2010 com a seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E
CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO
PARCIAL
DE
DÉBITO
TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO INTEGRAL.
POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A
RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO
DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário
(sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo
pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a
conseqüente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos
a lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e
recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente,
ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo
543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.034 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.004210/2005-12

Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da
constituição formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito
em dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente de qualquer
procedimento administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp
850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em
28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor
declarado a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o
Fisco constituir o crédito tributário atinente à parte não declarada (e
quitada à época da retificação), razão pela qual aplicável o benefício
previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial
na origem (fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996
apurou diferenças de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica
e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e prontamente
recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo
em atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma
verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo
138, do Código Tributário Nacional."
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em
vista a configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no
instituto da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou
seja, as multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se
incluem as multas moratórias, decorrentes da impontualidade do
contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo
543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (grifou-se)
Ocorre que, de fato, como apontou a PGFN em contrarrazões, "o STJ, em sede
de recurso repetitivo, citado pelo acórdão recorrido, confirma que a denúncia
espontânea se opera pelo pagamento integral do débito".
Nos termos da decisão judicial, restando caracterizado o instituto da denúncia
espontânea, devem ser excluídas as multas pecuniárias, entre as quais se encontra a
multa de mora. Tal entendimento, contudo, não deve prevalecer no caso sob
julgamento, uma vez que o caso dos autos traz justamente a peculiaridade de
considerar que a compensação possa ser equivalente ao pagamento, o que não foi
enfrentado naquele repetitivo.
Veja-se que, para fins de caracterização da denúncia espontânea, todo o racional
da decisão acima reproduzida pauta-se na quitação, ou seja, no pagamento integral do
tributo, como se destacou no trecho acima reproduzido.
Assim, não se aplica ao presente julgamento a regra do art. 62 do Anexo II do
RICARF.
[...]
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.034 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.004210/2005-12

Uma vez que não se aplica ao caso o entendimento firmado em sede de recurso
repetitivo pelo STJ e, em razão do efeito devolutivo do recurso especial, a partir de
sua admissibilidade, o colegiado é livre para fundamentar a decisão.
Tendo em conta que compensação e pagamento constituem duas modalidades
distintas de extinção do crédito tributário, entende-se que não cabe estender o
beneficio da denúncia espontânea à compensação, pois o art. 138 do CTN se refere tão
somente a pagamento.
Esse também é o entendimento adotado pela 1a Seção do STJ, o qual tem sido
adotado por parte dos membros deste colegiado.
Nesse sentido, tem-se recente decisão desta 1a Turma da CSRF:
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE. Para fins de denúncia
espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação tributária,
sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se
aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente
pelo adimplemento a destempo. (Acórdão no 9101-004.078, Sessão de 13
de março de 2019)
Naquela ocasião, o ilustre relator Conselheiro Demetrius Nichele Macei, após
observar que a questão da equiparação da compensação a pagamento, para fins de
denúncia espontânea – art. 138, do CTN, não era pacífico no Superior Tribunal de
Justiça, inexistindo, até o momento, posicionamento em sede de recurso repetitivo
(art. 1036, do CPC) no âmbito do E. STJ, consignou que:
Havendo, portanto, precedentes em ambos os sentidos, estaria este
Colegiado livre para decidir em um ou outro sentido conforme a livre
convicção de cada julgador.
Contudo, a partir da decisão acima transcrita – Resp 1.657.437/RS, o
tema subiu, através de Embargos de Divergência, para julgamento por
parte da 1a Seção do STJ, a qual tem a incumbência de uniformizar os
julgamentos exarados pelas 1a e 2a Turmas do STJ, competentes para
julgamento naquele Tribunal em matéria tributária.
Veja-se decisão da C. 1a Seção do E. STJ, exarada em setembro/2018:
AgInt nos EDcl nos Embargos de Divergência em REsp. no 1.657.437/RS
(2017/00461010)
Relator: Ministro GURGEL DE FARIA
Órgão Julgador: PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ
Data do Julgamento: 12/09/2018
Data da Publicação: DJe 17/10/2018
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
REQUISITOS.
INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no
sentido de que é incabível a aplicação do benefício da denúncia
espontânea, previsto no art. 138 do CTN, aos casos de compensação
tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará
submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo
fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.034 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.004210/2005-12

tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos
moratórios. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos
os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator. Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Herman Benjamin, Og
Fernandes, Benedito Gonçalves, Assusete Magalhães, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. A decisão
acima transitou em julgado em 14.12.2018. Desta forma, seguindo a
decisão da 1a Seção do E. STJ, que difere a situação de pagamento e
compensação para fins de reconhecimento da denúncia espontânea,
mantenho a incidência legal da multa de mora no caso concreto, não
reconhecendo a ocorrência da denúncia espontânea.
Assim, para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN,
compreende-se também que a compensação tributária, sujeita a posterior
homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o
afastamento da multa moratória decorrente do adimplemento a destempo.”
(grifei)
Neste sentido, pelas mesmas razões de decidir estampadas no precedente acima,
nego provimento ao recurso especial.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 489
DF CARF MF
Original